Tribunal: TJMT
Processo: 1044963-33.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044963-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULYANA NASCIMENTO NOGUEIRA - CPF: 037.060.581-03 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual c/c revisão contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A autora alegou que contratou cartão de crédito consignado crendo tratar-se de empréstimo consignado comum.

O juízo de origem determinou a conversão da operação para empréstimo consignado comum, aplicou a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, fixou restituição simples dos valores pagos a maior e afastou o pedido de indenização por danos morais. Fixou ainda a sucumbência recíproca.

A instituição financeira, ora apelante, sustenta validade da contratação, ausência de vício de consentimento, legalidade dos descontos, e impossibilidade de conversão do contrato. Requer a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação na modalidade cartão de crédito consignado pode ser convertida judicialmente em empréstimo consignado comum diante de vício de consentimento; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, e em que forma; e (iii) saber se é devida indenização por danos morais em decorrência da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado sem adequada informação quanto à sua natureza jurídica e funcionamento caracteriza vício de consentimento, notadamente em razão da ausência de comprovação da ciência da consumidora sobre os encargos da modalidade.

A liberação de valor à vista e descontos mensais fixos, sem uso do cartão para transações, desvirtua sua função típica e evidencia a simulação de empréstimo comum com incidência de encargos mais gravosos.

A conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, decorre do reconhecimento da verdadeira natureza do contrato, não exigindo celebração de novo pacto, mas apenas revisão judicial dos efeitos jurídicos da contratação já formalizada.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, quando não evidenciado dolo, má-fé ou cobrança indevida reiterada.

Inexiste comprovação de abalo psíquico ou constrangimento extraordinário a justificar a indenização por danos morais. O dissabor oriundo da divergência contratual não configura, por si só, dano indenizável.

Não há bis in idem na utilização conjunta da taxa SELIC (como juros moratórios) e do índice IPCA (como correção monetária), conforme interpretação atual dos arts. 389, p.u., e 406, §1º, do CC, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação na modalidade cartão de crédito consignado pode ser convertida judicialmente em empréstimo consignado comum, quando evidenciado vício de consentimento. 2. É cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A ausência de comprovação de abalo efetivo afasta o dever de indenizar por danos morais. 4. A utilização conjunta do IPCA e da taxa SELIC, como critérios de atualização monetária e juros, é válida e não configura bis in idem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato, revisional e repetição de indébito, ajuizada por Julyana Nascimento Nogueira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, aplicar os juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo IPCA desde o pagamento e com juros pela SELIC desde a citação. Determinou, ainda, a liquidação de sentença para apuração do valor devido, com base nas parcelas pagas, e fixou sucumbência recíproca: 80% das custas à ré e 20% à autora, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa quanto à autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre, alegando, em síntese, que a autora tinha plena ciência da contratação do cartão de crédito consignado com saque, inexistindo vício de consentimento. Defende a legalidade da operação e o cumprimento do dever de informação, com base nos documentos e gravações acostados aos autos.

Impugna a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, sob o argumento de que tal medida seria inviável diante da inexistência de nova margem consignável. Sustenta a validade das assinaturas digitais utilizadas na formalização da contratação e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção dos valores, sem cumulação com o IPCA, a fim de evitar indevido bis in idem.

Diante desses fundamentos, a instituição financeira requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 306355872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Julyana Nascimento Nogueira propôs ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato, revisional, repetição de indébito e indenização por dano moral em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., alegando ter celebrado com a ré contrato na modalidade “cartão de crédito consignado”, acreditando trata-se de empréstimo consignado comum.

Argumentou que os descontos em sua folha de pagamento não cessavam, gerando dívida considerada “impagável”, com pagamento apenas do valor mínimo e incidência de juros compostos. Diante desse cenário, ajuizou a presente demanda, requerendo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a restituição dos valores pagos a maior, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, aplicar os juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo IPCA desde o pagamento e com juros pela SELIC desde a citação. Determinou, ainda, a liquidação de sentença para apuração do valor devido, com base nas parcelas pagas, e fixou sucumbência recíproca: 80% das custas à ré e 20% à autora, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa quanto à autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante recorre, alegando, em síntese, que a autora tinha plena ciência da contratação do cartão de crédito consignado com saque, inexistindo vício de consentimento. Defende a legalidade da operação e o cumprimento do dever de informação, com base nos documentos e gravações acostados aos autos.

Impugna a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, sob o argumento de que tal medida seria inviável diante da inexistência de nova margem consignável. Sustenta a validade das assinaturas digitais utilizadas na formalização da contratação e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção dos valores, sem cumulação com o IPCA, a fim de evitar indevido bis in idem.

Diante desses fundamentos, a instituição financeira requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. Inicialmente,
é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, da referida norma.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso concreto, a alegação de que a autora tinha plena ciência da contratação de cartão de crédito consignado não encontra respaldo nos autos. Ainda que o contrato contenha cláusulas que façam referência à mencionada modalidade e haja assinatura digital, tais elementos formais
não afastam, por si sós, a configuração de vício de consentimento
, sobretudo na ausência de comprovação inequívoca de que a consumidora compreendia a real natureza do contrato e os efeitos financeiros que dele decorreriam especialmente no tocante à amortização mínima e à rotatividade do saldo devedor.

Quanto à alegação de legalidade da operação contratual, verifica-se, da análise dos documentos juntados pela apelante em contestação, que houve
liberação de valor à vista e início de descontos mensais fixos
, sem qualquer utilização do cartão para compras ou movimentações posteriores. Tal circunstância descaracteriza a função típica do cartão de crédito e atrai, portanto, a aplicação das normas específicas relativas ao empréstimo consignado, inclusive no que diz respeito à limitação de encargos (Id. 306355390).

No que tange à readequação contratual, a conversão da operação para
empréstimo consignado comum
, conforme determinado na sentença,
não configura imposição de obrigação impossível
, como sustentado pela instituição apelante. Trata-se de legítimo reconhecimento judicial da natureza jurídica real da avença, com a consequente aplicação das regras pertinentes quanto à taxa de juros e aos efeitos financeiros do negócio jurídico.

O argumento de que a instituição não possui controle sobre os códigos de averbação e margens disponíveis
não se sustenta
, uma vez que a sentença
não determinou a celebração de novo contrato
, mas tão somente a
revisão dos efeitos da contratação já firmada
, inclusive mediante compensação ou restituição dos valores pagos a maior.

Nesse contexto, resta evidente que o objetivo da disponibilização desse tipo de contratação rotulado como "cartão de crédito consignado" é
burlar a margem consignável legalmente admitida
e
aplicar juros superiores àqueles normalmente praticados nos empréstimos consignados
, resultando, assim, em onerosidade excessiva ao consumidor e na perpetuação de uma dívida impagável.

Verifica-se, portanto, que o banco induziu a autora em erro, em flagrante violação aos princípios da
informação e da transparência
, ao deixar de esclarecer pontos essenciais como o valor efetivo da operação, o número de parcelas e a taxa de juros aplicada.

Conforme dispõe o art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. A prática constatada configura hipótese de desequilíbrio contratual evidente.

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo ao determinar a revisão contratual, com a
aplicação da taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação
, conforme autorizado pelo art. 6º, V, e art. 51, §1º, III e IV, do CDC.

Sobre o ponto, vale lembrar o disposto no art.
170, do C. Civil:
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - destaquei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Por fim, no que se refere à forma de atualização dos valores a serem restituídos, a parte recorrente sustenta a
inviabilidade da cumulação da taxa SELIC com o índice IPCA
, sob o fundamento de que a SELIC já abarcaria, em si, tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

A sentença recorrida adotou critério de atualização que se harmoniza com a legislação vigente: a aplicação de
juros moratórios pela SELIC
, contados a partir da
citação
, nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, e a
correção monetária pelo IPCA
, com termo inicial na
data de cada pagamento
, conforme previsto no
parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma legal.

Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade ou bis in idem na metodologia adotada, sendo incabível a modificação do julgado nesse ponto.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado,
a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”
(RAC n. 1013062-47.2024.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria., j. 12.02.2025 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025